Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708906-72.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CAMILA DUARTE CASSIANO DIAS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBJETIVIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. ISONOMIA. BPR-5. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual a candidata buscava a anulação do ato administrativo que a considerou inapta na fase de avaliação psicológica do concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na eliminação da candidata do certame em razão de sua inaptidão em três dos critérios exigidos na avaliação psicológica (adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal), bem como se o teste BPR-5, considerado inválido pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia (CFP), influenciou o resultado do exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição dos critérios e normas que regulam o certame, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e a observância dos princípios da vinculação ao edital e da impessoalidade. 4. A eliminação da candidata decorreu da inaptidão constatada em três das onze características exigidas para aprovação na avaliação psicológica, conforme previsto no edital do concurso, sendo descabida a interferência judicial no mérito administrativo. 5. O teste BPR-5, ainda que questionado, não teve influência no resultado final da avaliação psicológica, pois a inaptidão da candidata foi fundamentada em testes de personalidade (NEO-PI-R), cuja validade não foi impugnada e que avaliaram características essenciais ao exercício do cargo. 6. A previsão expressa da avaliação psicológica no edital, a objetividade dos critérios utilizados e a possibilidade de recurso administrativo asseguram a legalidade do ato impugnado, inexistindo violação à isonomia ou à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário deve limitar-se ao controle da legalidade dos concursos públicos, sem substituir a banca examinadora na definição dos critérios de avaliação. 2. A eliminação de candidato em avaliação psicológica, quando prevista no edital e realizada com critérios objetivos, não configura ilegalidade. 3. A eventual invalidade de um dos testes aplicados não enseja a nulidade da avaliação psicológica quando a eliminação do candidato se baseia em outros critérios legítimos e suficientes. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2°, alínea “c”, da Lei 4.717/65, afirmando que o ato de eliminação da insurgente é nulo, porquanto praticado com vício de objeto, considerando que o exame psicotécnico foi realizado com base em teste inválido, desprovido de cientificidade, o que comprometeu toda a etapa. Dessa forma, requer o reconhecimento da nulidade integral da primeira avaliação psicológica e da validade da nova avaliação realizada pela própria banca organizadora, com uso exclusivo de testes regulares e reconhecidos, a qual atestou a aptidão da recorrente para o exercício do cargo, garantindo-lhe, por consequência, o direito de prosseguir nas fases seguintes do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, inclusive com sua inclusão na próxima turma do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os argumentos lançados no apelo especial, sem, contudo, indicar dispositivo constitucional violado. Na petição de ID 77094314, a parte recorrente pede a intimação do Conselho Federal de Psicologia (CFP), para que atue como amicus curiae na presente demanda. Ainda, solicita a concessão de efeito suspensivo aos recursos (ID 78340357). Nas contrarrazões, o Instituto AOCP pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RICARDO MORELLI, OAB/PR (ID 76956910). Nas contrarrazões, o Distrito Federal pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à mencionada ofensa ao artigo 2°, alínea “c”, da Lei 4.717/65, pois “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1544485 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2025 PUBLIC 27-06-2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que, “O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF” (ARE 1544533 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-07-2025 PUBLIC 09-07-2025). Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de ingresso do amicus curiae, tendo em vista que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Ademais, nos termos do artigo 138 do CPC: “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifo nosso). Desse modo, cabe ao eventual relator designado para julgamento do recurso especial ou do recurso extraordinário a apreciação do pedido de admissão do amicus curiae ora deduzido. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-09-2025 PUBLIC 17-09-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76956910. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020